Tribunal: STF
Processo: Rcl 69820
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tex Courier S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), nos autos do Processo n° 0101070-16.2018.5.01.0248, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na tese de repercussão geral firmada no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG) e na súmula vinculante nº 10.



    Tex Courier S.A. narra que, na demanda originária, o TRT1 reformou a sentença para declarar a nulidade do contrato celebrado e reconhecer o vínculo empregatício com Diego Cordeiro da Horta, transportador autônomo de cargas - TAC, regido nos termos da Lei nº 11.442/07.



    Afirma que, apesar de manifestações à luz do que restou decidido na ADC nº 48, a Justiça do Trabalho “reconheceu, antes, sua própria competência para julgar a matéria” (edoc. 1, p. 5). 



    Argumenta que



    “[a] decisão reclamada desconsidera que este E. STF já declarou a constitucionalidade da Lei n° 11.442/2007, inclusive no que concerne a expressa previsão de que o contrato com o transportador autônomo teria natureza cível, e não trabalhista. Sendo assim, a licitude do contrato cível, em abstrato, decorre de uma presunção legal. No entanto, este E. STF já decidiu o oposto, ou seja, que por força de lei o contrato é, a princípio, cível. Daí decorre que a parte que alega a fraude, deverá prová-la, e não o contrário.



     Quanto ao segundo fundamento, apesar de o acórdão regional registar depoimentos que, com fundamento no fato de existir comunicação entre encarregado da recorrente e o transportador autônomo (para confirmar entrega do produto ou sua impossibilidade e tirar dúvidas) e a existência da indicação de uma rota de entrega para os entregadores, o E. Tribunal Regional acabou por concluir que ‘apesar do invólucro documental, conclui-se que este foi utilizado como forma de burlar a lei, pois estamos diante de típica relação de emprego e não de Transportador Autônomo de Cargas, razão pela qual deve ser reconhecido o vínculo’.



    Isto é, a mera comunicação entre prestador autônomo e empresa e a parametrização de procedimentos visando melhor atender o cliente já é o suficiente, no entender da Justiça do Trabalho, para descaracterizar a natureza cível que decorre de expressa previsão legal, declarada constitucional por essa E. Suprema Corte. 



    Isto não é, data vênia, suficiente para que se reconheça vínculo de emprego. Toda relação presume comunicação e procedimentos. Naturalmente, estando trabalhando em parceria, são necessários ajustes entre empresa e prestador autônomo para que entrega ao consumidor final, objetivo de ambos os parceiros, seja a melhor possível.



    [...]



    Logo, constata-se que a tese consignada no acórdão recorrido viola frontalmente os precedentes vinculantes firmados nos autos da ADPF n°. 324, ADC nº 48 e do RE n° 958252”. (e-doc. 1, p. 14-15)



    Requer 



    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0101070-16.2018.5.01.0248, até a decisão final da presente reclamação;



    d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude de contrato cível, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum;” (edoc. 



     É o relatório. Decido. 



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    O objeto da presente reclamação consiste em acórdão do TRT1 que rejeitou a preliminar de incompetência formulada pela parte ora reclamante e verificou supostos vícios que teriam que ser percebidos e analisados pela justiça comum quanto a licitude do contrato firmado entre as partes para eventual descaracterização da relação comercial nos termos da Lei nº 11.442/07, senão vejamos: 



    “ Incompetência da justiça do trabalho



    A Ré suscita, em contrarrazões, preliminar de incompetência da justiça do trabalho para o julgamento da presente demanda, ao argumento de que, considerando-se os termos da ADC 48, julgada pelo E. STF, o tribunal reconheceu a constitucionalidade da terceirização das atividade fim das empresas, e reputou constitucional a Lei 11.442/2007, que regulamentou a contratação de motoristas autônomos para transporte de cargas. 



    Alega que foi reconhecido tratar-se de relação jurídica de natureza cível, e como tal, deve ser julgada pela justiça comum. Não lhe assiste razão



    O julgamento da ADC 48 não afasta a competência da justiça do trabalho para o julgamento da presente demanda, na medida em que o E. STF apenas reconheceu aconstitucionalidade da terceirização das atividades-fim das empresas, o que não afasta sua natureza trabalhista.



     Igualmente, o reconhecimento de que a contratação de motoristas autônomos por empresas de transporte de carga detém natureza cível, tampouco afigura-se como óbice ao julgamento da ação por esta especializada, na medida em que a relação jurídica somente será reconhecida como tal se preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Entretanto, o caso em tela, justamente, questiona essa modalidade de contratação, e o Autor afirma que entre as partes houve, de fato, efetivo vínculo empregatício.



     Portanto, trata-se de situação inteiramente subsumível à competência da justiça do trabalho, na medida em que se discute se entre as partes, apesar da contratação do Autor como autônomo, o que houve, efetivamente, fora relação de emprego, e nesse sentido, como dito, acompetência é da justiça do trabalho, nos termos do art. 114, inciso I, da CF/88.



    [...]



    Vínculo empregatício 



    O Autor pugna seja reformada a sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício e consectários, ao argumento de que presentes na relação mantida com a Ré, todos os elementos previstos no art. 3o, da CLT. 



    Assiste-lhe razão.



    Em que pese a alegação da Ré de que teria contratado o Autor como motorista autônomo, e que entre eles a relação seria de natureza cível, regida integralmente pela Lei 11.442/2007, a prova dos autos demonstrou que, em verdade, tratava-se de efetiva relação de emprego,pois preenchidos todos os requisitos do art. 3º, da CLT. 



    Inicialmente observa-se que a onerosidade na relação mantida entre aspartes era patente, o que se comprova pelos extratos bancários juntados aos autos pelo Autor, onde constam diversos pagamentos feitos pela Ré (fls. 40/127). 



    Ademais, os depoimentos prestados em Juízo, inclusive do preposto da Ré, elucidam como era feito o pagamento ao Autor, além dos demais elementos caracterizadores do vínculo.



    [...]



    Fica claro nos depoimentos prestados, como dito, o cumprimento de todos os requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo. 



    Além da onerosidade, já analisada - e veja-se que o preposto descreve como era feito o pagamento, por entrega - também restou comprovada a habitualidade (não eventualidade), visto que o Autor trabalhava de segunda a sábado, e não houve interrupção do serviço durante todo o contrato. 



    O Autor fazia entre 80 e 100 entregas por dia.



     Comprovada, ainda, a subordinação, visto que o Autor tinha que prestar contas junto à transportadora, havendo inclusive aplicativo específico para tanto, sendo certo, também,nos termos do depoimento prestado pela sua testemunha, que o supervisor controlava o horário de intervalo intrajornada dos motoristas. 



    Ademais, a pessoalidade fica clara, quando o preposto afirma que o Autor não podia se fazer substituir, nos dias em que faltava.



    Portanto, apesar do invólucro documental, conclui-se que este foi utilizado como forma de burlar a lei, pois estamos diante de típica relação de emprego e não de Transportador Autônomo de Cargas, razão pela qual deve ser reconhecido o vínculo.



     Ante o exposto, concede-se provimento ao recurso, para reconhecer o vínculo de emprego entre o Autor e a Ré, no período compreendido entre 26/08/2011 e 18/08/2018, devendo ser feita a anotação na CTPS do Autor, na função de entregador, constando salário por produção, assegurado um salário mínimo mensal” (e-doc. 4, p 3-7).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão da autoridade reclamada que deixou de conhecer da preliminar de incompetência apresentada pela parte reclamante.



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0101070-16.2018.5.01.0248, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente